Tribunal: STF
Processo: HC 52504
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
- Processo penal. - Nulidade. - Testemunha que é escrivão do cartório por onde se processou a ação penal. - Depoimento que não influiu na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. - Serventuário que não teve, outrossim, atuação direta no feito sem comprovação de que devesse ser substituído por outrem que não os funcionários do próprio cartório. - Nulidade inexistente. Habeas corpus indeferido.